Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703457-53.2025.8.07.0001 APELANTES: T.J.M., A.J.M. APELADO: M.P.D.F.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 75512359, a Defesa do apelante A.J.M. manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 26 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.